Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÕES RECENTES. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. A abstenção da pessoa jurídica em coligir ao caderno processual eletrônico cópias das suas recentes declarações de imposto de renda constitui óbice ao acolhimento do seu anseio de deferimento do benefício da justiça gratuita, sendo certo que a juntada de documentos distintos daqueles não se presta à plena demonstração da sua alegação de miserabilidade jurídica amparada no encerramento de suas atividades econômicas.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados anteriormente, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.

3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

4. Recurso não provido.